Tribunal: STJ
Processo: 0011214-64.2011.4.03.6181
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2077425 - SP(2023/0197765-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MAURO SABATINO
EMBARGANTE
: ALCIDES ANDREONI JUNIOR
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO
ADVOGADOS
: MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
HELENA REGINA LOBO DA COSTA - SP184105
DANIEL GERSTLER - SP314199
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
INTERES.
: PAULO MARCOS DAL CHICCO
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
PREJUDICIALIDADE
CONSTATADA.
OPERAÇÃO
INSISTÊNCIA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. APLICAÇÃO DO
IV,
OS ARTS. 109, IV, E 112, I, TODOS DO CP.
ART. 107,
C/C
Embargos de declaração prejudicados. De ofício, declarada extinta a
punibilidade dos embargantes, pela prescrição da pretensão punitiva.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, julgar prejudicados os
embargos de declaração, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos embargantes,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56702935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff2049ae-6b90-41d4-b8f1-74bd5af1ec74

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56702935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff2049ae-6b90-41d4-b8f1-74bd5af1ec74

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2077425 - SP(2023/0197765-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MAURO SABATINO
EMBARGANTE
: ALCIDES ANDREONI JUNIOR
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO
ADVOGADOS
: MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
HELENA REGINA LOBO DA COSTA - SP184105
DANIEL GERSTLER - SP314199
LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
INTERES.
: PAULO MARCOS DAL CHICCO
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
.
PREJUDICIALIDADE
CONSTATADA.
OPERAÇÃO
INSISTÊNCIA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. APLICAÇÃO DO
IV,
OS ARTS. 109, IV, E 112, I, TODOS DO CP.
ART. 107,
C/C
Embargos de declaração prejudicados. De ofício, declarada extinta a
punibilidade dos embargantes, pela prescrição da pretensão punitiva.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURO SABATINO e
ALCIDES ANDREONI JUNIOR ao acórdão que não conheceu do agravo em recurso
especial por eles manejado (fls.
):
6.571/6.599
RECURSO ESPECIAL E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO
OPERAÇÃO INSISTÊNCIA
PASSIVA E ATIVA. [...]. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL DE PAULO
MARCOS DAL CHICCO E DE MAURO SABATINO E ALCIDES ANDREONI.
INSURGÊNCIAS NÃO CONHECIDAS POR INCIDÊNCIA DOS SEGUINTES
ÓBICES: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, SÚMULAS 7, 83 E
E
211/STJ
Documento eletrônico VDA56702811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:46
Código de Controle do Documento: 2fc44299-68b8-4963-b991-bd32e09a6879

IMPUGNAÇÕES DEFICIENTES DAS DECISÕES DE INADMISSÃO.
282/STF.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
[...] Agravos em recurso especial de Paulo Marcos Dal Chicco e de Mauro
Sabatino e de Alcides Andreoni não conhecidos.
Os embargantes apontam omissão quanto à individualização do vício de
dialeticidade, afirmando que o acórdão aplicou a
de forma genérica,
Súmula 182/STJ
sem cotejar o conteúdo do agravo com os fundamentos da decisão de inadmissão
reproduzidos no voto (fls.
).
6.603/6.604
Alegam omissão qualificada, referindo a condição de colaboradores e a falta
de enfrentamento de teses sobre proporcionalidade, motivação idônea,
individualização da pena, forma de cumprimento e valoração da colaboração premiada,
com efeitos práticos severos (fl. 6.604).
Aduzem contradição e erro de premissa fática, porque teria sido exigida a
impugnação de fundamento de
não constante da decisão de
Súmula 83/STJ
inadmissão na origem, o que comprometeria a coerência da conclusão sobre a
incidência da
(fl. 6.605).
Súmula 182/STJ
Indicam, ainda, omissão quanto ao argumento de que a nulidade do
julgamento dos embargos na origem, por ausência de inclusão em pauta, somente
surgiu naquele momento processual, sendo o recurso especial a primeira oportunidade
útil (fl. 6.606); e sobre a distinção entre matéria de direito e revolvimento probatório,
afirmando que controvérsias de dosimetria e do percentual da colaboração não
exigiriam reexame de provas, mas controle de legalidade dos fundamentos (fl. 6.606).
Alegam omissão específica quanto aos fundamentos referentes ao regime
inicial e à substituição da pena, sob a ótica da colaboração premiada e da
individualização (fl. 6.607).
Aduzem, por fim, omissão quanto à petição avulsa, anterior ao julgamento,
que comunicou fato superveniente e requereu a juntada de trecho de acórdão do
Supremo Tribunal Federal na AP
pertinente à dosimetria de colaborador,
2.668/DF,
com impacto sobre fração redutora, regime e proporcionalidade (fls.
).
6.607/6.608
Ao final da peça recursal, requerem o acolhimento dos presentes embargos
de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões, contradições e obscuridades
acima apontadas, com manifestação expressa sobre todas as matérias suscitadas,
inclusive sob o prisma dos arts. 5o, caput, XXXV, LIV e XLVI; 37, caput; 93, IX; e 1o,
caput, da Constituição Federal, bem como sobre os fundamentos jurídicos e fáticos
. [...]
articulados no agravo em recurso especial
Requerem, ainda, caso reconhecida
Documento eletrônico VDA56702811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:46
Código de Controle do Documento: 2fc44299-68b8-4963-b991-bd32e09a6879

flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente das omissões apontadas, a
concessão de habeas corpus de ofício, para ajustar a resposta penal aos parâmetros
constitucionais da proporcionalidade, da motivação idônea e da individualização da
pena, especialmente em razão da condição de réus colaboradores dos embargantes
(fl. 6.609).
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos perderam o objeto.
Conforme asseverado pela Procuradoria-Geral da República, o Ministério
Público Federal interpôs recurso de apelação em
e apresentou razões
15/1/2018
recursais em 13/03/2018, delimitando expressamente o objeto de sua insurgência
apenas à absolvição de Marcelo Sabadin, à dosimetria de Adolpho Alexandre de
Andrade Rebello e ao regime de cumprimento de pena de Paulo Nakamashi e
Não houve qualquer impugnação ministerial quanto às
Omar Fenelon Santos Tahan.
(fl. 6.643 – grifo
condenações impostas a Mauro Sabatino e a Alcides Andreoni Junior
nosso).
Diante da pena cominada no recorrido acórdão (2 anos e 1 mês de reclusão
– fls.
), e tendo como fundamento o
IV,
o
I, ambos do
5.684/5.685
art. 109,
c/c
art. 112,
Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva ocorreu 8 anos
.
depois do trânsito em julgado para a acusação, portanto, em 13/3/2026
Ante o exposto,
os embargos de declaração e,
julgo prejudicados
de ofício
, por força do
do Código de Processo Penal,
a punibilidade dos
art. 61
declaro extinta
embargantes, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
IV,
os
art. 107,
c/c
arts. 109, IV, e 112, I, todos do Código Penal.
Documento eletrônico VDA56702811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:46
Código de Controle do Documento: 2fc44299-68b8-4963-b991-bd32e09a6879

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0197765-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.077.425 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00112146420114036181 112146420114036181
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO
ADVOGADA
: MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166
ADVOGADA
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADVOGADOS
: HELENA REGINA LOBO DA COSTA - SP184105
DANIEL GERSTLER - SP314199
ADVOGADA
: LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: PAULO MARCOS DAL CHICCO
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
AGRAVANTE
: MAURO SABATINO
AGRAVANTE
: ALCIDES ANDREONI JUNIOR
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: NORIVAL FERREIRA
CORRÉU
: PAULO NAKAMASHI
CORRÉU
: OMAR FENELON SANTOS TAHAN
CORRÉU
: BERNARDO MARCELO YUNGMAN
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAURO SABATINO
EMBARGANTE
: ALCIDES ANDREONI JUNIOR
ADVOGADOS
: RONALDO AUGUSTO BRETAS MARZAGAO - SP123723
RODRIGO OTÁVIO BRETAS MARZAGÃO - SP185070
LUÍS FELIPE BRETAS MARZAGÃO - SP207169
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ADOLPHO ALEXANDRE DE ANDRADE REBELLO
ADVOGADA
: MARIA ELIZABETH QUEIJO - SP114166
ADVOGADA
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
ADVOGADOS
: HELENA REGINA LOBO DA COSTA - SP184105
DANIEL GERSTLER - SP314199
ADVOGADA
: LETÍCIA GOMES NOGUEIRA - SP454248
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
C54221251530850<209119@
2023/0197765-4 - REsp 2077425 Petição : 2026/0022615-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56671970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:10:55
Código de Controle do Documento: 3F20412C-517E-4958-8C7D-8722539ACC0F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2023/0197765-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.077.425 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: PAULO MARCOS DAL CHICCO
ADVOGADO
: MERHY DAYCHOUM - SP203965
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, julgou prejudicados os embargos de declaração,
e, de ofício, declarou extinta a punibilidade dos embargantes, pela prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54221251530850<209119@
2023/0197765-4 - REsp 2077425 Petição : 2026/0022615-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56671970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:10:55
Código de Controle do Documento: 3F20412C-517E-4958-8C7D-8722539ACC0F